Tribunal: TJSP
Processo: 1082640-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela ré.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 14 (quatorze) horas.
Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque, de um lado, confere significativo conforto

Ementa:
Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela ré.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14 do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 14 (quatorze) horas.
Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque, de um lado, confere significativo conforto (compensação) material para a parte lesada, sem enriquecê-la indevidamente e, de outro, convida o ofensor a aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar novos danos a consumidores.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082640-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado LUCAS ROBERTO SCACIBA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
2
Apelação n. 1082640-73.2019.8.26.0100
Voto n. 20.284
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 27a Vara Cível)
Apelante:
Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado:
Lucas Roberto Scaciba dos Santos
MM. Juiz:
Vitor Frederico Kümpel
Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma
parcial manifestada pela ré.
Responsabilidade patente da companhia aérea. Art. 14
do CDC. Danos morais caracterizados. Atraso de 14
(quatorze) horas.
Quantum indenizatório que deve ser reduzido para R$
5.000,00 (cinco mil reais), porque, de um lado, confere
significativo conforto (compensação) material para a
parte lesada, sem enriquecê-la indevidamente e, de
outro, convida o ofensor a aprimorar seus procedimentos
(função pedagógica), de modo a evitar novos danos a
consumidores.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/8) e os documentos que a
instruíram (fls. 9/17), Lucas Roberto Scaciba, ora apelado, adquiriu de Gol
Linhas Aéreas S/A, ora apelante, passagem aérea com partida do aeroporto de
Guarulhos (SP) às 17h15 do dia 9 de agosto de 2019 e destino a cidade do Rio
de Janeiro, com chegada às 18h15.
Lucas narrou que ao tentar fazer o check-in no aeroporto de
origem tomou conhecimento de que o voo havia sido cancelado para
manutenção da aeronave.
Após horas de espera o voo foi remarcado somente para o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
3
seguinte (com partida às 8h04min.).
A companhia aérea forneceu o hotel, mas não o transporte.
Aduziu, ainda, que não teve informações claras a respeito da alimentação.
Informou ter desembolsado a quantia de R$ 71,53 (setenta e um reais e
cinquenta e três centavos) com transporte (UBER).
Diante desses fatos, propôs a presente ação na qual postula a
condenação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao
pagamento de indenização pelos danos materiais, no montante de R$ 71,53
(setenta e um reais e cinquenta e três centavos).
A ré ofereceu contestação (fls. 22/46) na qual postulou pela
total improcedência da demanda. Sustentou que “o cancelamento do voo da parte
Autora teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, o alto
índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada decorrente de manutenção no trecho
anterior (Salvador), ou seja, um verdadeiro 'efeito cascata' na decolagem das aeronaves,
ensejando o atraso em questão” (fls. 25 destaque no original). Garantiu ter cumprido
as determinações da Resolução 400 da ANAC “bem como com o contrato de
transporte, garantindo o embarque da parte Autora até o seu destino final” (fls. 32/33).
Obtemperou a ré que “o comprovante de despesas com uber anexado aos autos é anterior
ao horário do voo da parte autora” (fls. 37). Defendeu, por fim, a inexistência dos
danos morais (fls. 40).
Réplica a fls. 134/145.
Sobreveio então a sentença vergastada (fls. 151/160) que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a
partir da publicação da sentença. Sucumbente em maior medida, a ré foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
4
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada com a solução conferida à lide, a companhia
aérea interpôs esta apelação, requerendo ou a reforma parcial da sentença, para
que a demanda seja julgada totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, a
redução do quantum indenizatório (fls. 162/ 177).
Contrarrazões a fls. 185/190.
II. Fundamentação.
O apelo comporta parcial provimento.
De início, vale lembrar que o artigo 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor preceitua que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços”, ou seja, adota a responsabilidade objetiva
como um de seus principais traços, em atenção à reconhecida vulnerabilidade do
consumidor e corolário lógico do risco da atividade lucrativa que empreende o
fornecedor. E sendo hipótese de responsabilidade objetiva, cabe à prestadora,
ordinariamente, provar a inexistência do defeito e/ou a propalada culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso dos autos.
Neste apelo, a fim de se eximir de sua responsabilidade, a
companhia aérea alega, genericamente, que “o atraso do voo em questão foi causado
devido ao EXCESSIVO ÍNDICE DE TRÁFEGO efeito cascatana decolagem das
aeronaves e, consequentemente, o atraso nos voos, o que fez com que a Cia Aérea não recebesse
autorização da torre de controle para decolagem no horário contratado”, fato que estaria
comprovado nos autos com a apresentação do “Relatório VRA extraído do site da
ANAC e a tela sistêmica” (fls. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
5
Ocorre que o “relatório VRA” de fls. 26 (repetido a fls. 167),
bem como a cópia da tela do sistema da ré, fls. 27, contém apenas as genéricas
informações de que o cancelamento ocorreu por “manutenção” e “motivos técnicos
operacionais”.
Dessa forma, merece prosperar o entendimento do Juízo a quo
no sentido de que “não é possível entender o cancelamento do voo como decorrente de causas
alheias à vontade da Ré, e sim como fortuito interno que não exclui a responsabilidade da
companhia aérea” (fls. 154).
De qualquer modo, ainda que estivesse especificado e
comprovado os “motivos técnicos operacionais”, certo é que tal circunstância
integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea e,
portanto, não afastaria sua responsabilidade pelos danos morais causados.
Segundo Yussef Cahali, “é possível distinguir-se, no âmbito dos
danos, a categoria dos danos patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais ou
morais; respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, e o sofrimento psíquico ou
moral, as dores, as angústias e as frustrações infligidas ao ofendido” (Dano moral. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 18).
Na lição de Rui Stoco, “o indivíduo, em razão de determinado fato,
sofre fortes emoções que ofendem ou alteram o seu psiquismo e comportamento durante
determinado período de tempo”, situação que configura dano moral, uma vez que,
“neste caso, 'dano psíquico exsurge tão somente como expressão sinônima de 'dano moral', em
que a pessoa é atingida na sua parte interior anímica ou psíquica, através de inúmeras decisões
desagradáveis e importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o
vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros” (Tratado de responsabilidade civil.
9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 929).
Com fulcro nessas lições doutrinárias, aliados aos fatos
alegados pelo autor, que ensejaram o ajuizamento desta demanda para reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
6
dos danos sofridos, impõe tê-los por caracterizados, tendo em vista os
transtornos decorrentes do atraso superior a 14 (quatorze) horas para chegada
ao aeroporto de destino.
Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral surge in
re ipsa, ou seja, em que “a prova efetiva do dano pode ser afastada porque qualquer homem
médio que tivesse passado pela situação da vítima do dano teria experimentado as mesmas
sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)”, como ensinam Luiz Rodrigues
Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do dano moral da pessoa
jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas
7-13).
Não se pode ignorar, ademais, que em casos análogos, esta C.
Câmara vem entendendo devida a indenização por dano moral, mutatis mutandis:
a) Apelação n. 1055071-97.2019.8.26.0100; Des. Rel. Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; j. 3/12/2019; b) Apelação n. 1012340-86.2019.8.26.0003; Des.
Rel. Hamid Bdine; j. 4/11/2019; e c) Apelação n. 1006765-44.2019.8.26.0344;
Des. Rel. Hamid Bdine; j. 24/10/2019.
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco ensina:
“questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do quantum do dano
moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a aplicação
do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não
punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
7
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página
993).
Desse modo, à luz das peculiaridades do caso concreto,
mormente considerando as alegações lançadas na petição inicial, merece reparo
a sentença no que tange ao quantum indenizatório arbitrado, pois excessivo para
o dano sofrido pelo autor. Não se pode perder de vista que se tratou de dano
leve, pois o autor recebeu assistência da ré. Além disso, não narrou nenhum
outro fato que pudesse justificar a manutenção da indenização no montante
fixado pelo Juízo a quo.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representa, de um
lado, significativo conforto (compensação) material para a parte lesada, sem
enriquecê-la indevidamente, e, de outro, convida o ofensor a aprimorar seus
procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar novos danos a
consumidores.
Em casos parelhos, nos quais ocorreram atrasos de,
aproximadamente, 15 horas e 24 horas, entendeu esta C. Câmara adequado o
arbitramento do dano moral no montante ora cogitado: (a) Apelação n.
1036399-41.2019.8.26.0100, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, Julgado
em 4 de fevereiro de 2020 e (b) Apelação n. 1061897-79.2018.8.26.0002, Rel.
Hamid Bdine, Julgado em 28 de agosto de 2019.
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, com base na tabela prática disponível no site deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça,
enquanto os juros de mora simples e de 1% (um por cento) ao mês serão
contados da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082640-73.2019.8.26.0100 -Voto no 20.284
8
Por fim, para além daquilo que decorre, necessariamente, da
redução do valor da indenização (que é a base de cálculo), não é juridicamente
possível, no caso concreto, alterar a alíquota para aquém de 10%, por se tratar
do mínimo percentual possível (§ 2o do artigo 85 do CPC).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)